Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, do CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. Na hipótese, não existem dados que indiquem que o desconto de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, que é servidora pública vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, poderia prejudicar sua subsistência ou dos demais membros da família. Mas, ao contrário, indica que poderia auxiliar o Juízo a atingir à finalidade básica da execução, que já transcorre há mais de 3 (três) anos, sem êxito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.